Tribunal: TJDFT
Processo: 0737174-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bruno Rocha Marreiros em face da decisão saneadora que, nos autos da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor dos agravados – Brasília Empresa de Segurança S/A, Estado de Goiás e Distrito Federal –, dentre outras medidas, assentando a ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, excluíra o ente federa da angularidade passiva da ação, com a subsequente declinação de competência. Segundo o provimento guerreado, os fatos narrados na petição inicial ocorreram fora das dependências internas do Hospital Regional do Gama e o tiro que alcançara o agravante fora disparado por detendo que encontrava-se sob a escolta de servidor do sistema penitenciário do estado de Goiás, ficando patente a ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois não detém responsabilidade pelos prejuízos experimentados pelo agravante. Inconformado com o assim decidido, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a reforma da decisão arrostada para que seja reconhecida a legitimidade do Distrito Federal para figurar na angularidade passiva da ação que promove. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, no dia 16 de março de 2020, por volta das 21:29 horas, se dirigira, juntamente com seus genitores e seus dois irmãos, Lucas Rocha Marreiro e Gabriela Rocha Marreiro, ao HRG – Hospital Regional do Gama, utilizando o veículo automotor Nissan Livina Grand, de titularidade de seu genitor, buscando cuidados médicos para seu irmão Lucas. Observara que, naquele mesmo momento, encontrava-se no nosocômio individualizado Leonardo Nazário da Costa Sousa, detento do sistema penitenciário do estado de Goiás, que fora conduzido a consulta médica, escoltado pelo vigilante penitenciário Klisma Jean de Almeida Lopes. Noticiara que, enquanto ajudava seu irmão a sair do automóvel, fora abordado pelo detento Leonardo Nazário da Costa Sousa, que exigira que entregasse as chaves do veículo. Informara que sua irmã Gabriela ainda encontrava-se no interior do veículo e, por esse motivo, entrara em luta corporal com o detento, que, de sua vez, desferira um tiro com a arma de fogo furtada do vigilante penitenciário Klisma Jean de Almeida Lopes, que o escoltava, que atingira seu pé, ferindo-o gravemente. Ressaltara que, conquanto gravemente ferido, os vigilantes do HRG – Hospital Regional do Gama, empregados da primeira agravada Brasília Empresa de Segurança S/A, impediram que fosse socorrido, acusando-o de estar em conluio com o detento e chamando-o de bandido na frente de todos os presentes. Observara que, na sequência dos fatos, um bombeiro uniformizado aparecera no local e obrigara os vigilantes do HRG a autorizarem que lhe fosse prestado o atendimento médico de urgência do qual necessitava, vindo, então, a ser atendido. Esclarecera que, à época dos fatos, era soldado militar temporário das Forças Armadas do Exercito Brasileiro, mas em razão dos ferimentos que sofrera fora considerado incapacitado para o serviço militar, de modo que perdera a chance de prosseguir no serviço militar. Alegara que, diante desses fatos, aviara em desfavor dos agravados ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure indenização por danos materiais decorrentes da perda de uma chance de prosseguir na carreira militar e pelos danos morais que experimentara em razão do havido. Sustentara que, em sede de decisão saneadora, fora reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal e determinada sua exclusão da angularidade da ação, sob o fundamento de que os fatos narrados na petição inicial ocorreram fora das dependências internas do Hospital Regional do Gama e o tiro que o alcançara fora disparado por detendo que encontrava-se sob escola de servidor do sistema penitenciário do estado de Goiás, ficando patente a ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois não deteria responsabilidade pelos prejuízos que experimentara. Defendera que o Distrito Federal deve permanecer na composição passiva da ação, porquanto afigura-se patente sua legitimidade ad causam. Assinalara que os vigilantes empregados da primeira agravada Brasília Empresa de Segurança S/A omitiram a prestação do socorro do qual necessitara, tendo em vista que, mesmo baleado, fecharam as portas do nosocômio alegando falsamente que estava em conluio com o detento fugitivo, circunstância que ensejara o agravamento da lesão ocasionada pelo tiro. Asseverara que a primeira agravada - Brasília Empresa de Segurança S/A – é contratada pelo Distrito Federal para realizar a segurança do Hospital Regional do Gama. Pontificara que, assim, fica patente o hospital omitira o atendimento médico de urgência do qual necessitava, que somente fora prestado após um bombeiro militar, que por acaso encontrava-se no local, interceder na situação criada pelos prepostos da prestadora de serviços, apontando a necessidade da prestação dos primeiros socorros. Destacara que os serviços de segurança do Hospital Regional do Gama, fomentados de forma terceirizada pelo Distrito Federal, foram defeituosos, sobejando inexorável a responsabilidade do ente público pelos danos que experimentara. Aduzira que o Distrito Federal deve responder solidariamente com a primeira agravada, ostentando legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bruno Rocha Marreiros em face da decisão saneadora que, nos autos da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor dos agravados – Brasília Empresa de Segurança S/A, Estado de Goiás e Distrito Federal –, dentre outras medidas, assentando a ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, excluíra o ente federa da angularidade passiva da ação, com a subsequente declinação de competência. Segundo o provimento guerreado, os fatos narrados na petição inicial ocorreram fora das dependências internas do Hospital Regional do Gama e o tiro que alcançara o agravante fora disparado por detendo que encontrava-se sob a escolta de servidor do sistema penitenciário do estado de Goiás, ficando patente a ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois não detém responsabilidade pelos prejuízos experimentados pelo agravante. Inconformado com o assim decidido, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a reforma da decisão arrostada para que seja reconhecida a legitimidade do Distrito Federal para figurar na angularidade passiva da ação que promove. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão saneadora, que, autos da ação indenizatória que ajuizara o agravante em desfavor dos agravados – Brasília Empresa de Segurança S/A, Estado de Goiás e Distrito Federal –, dentre outras medidas, assentando a ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, o excluíra da angularidade da ação, determinando a redistribuição do processo. Destarte, o objeto do apelo cinge-se à aferição se o ente público ostenta pertinência subjetiva com os fatos, devendo ser preservado na angularidade passiva, relevando-se a aferição de sua responsabilidade pelos efeitos dos fatos lesivos que afligiram o agravante para o final. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Conforme pontuado, o agravante ajuizara ação indenizatória em desfavor da Brasília Empresa de Segurança S/A, do Estado de Goiás e do Distrito Federal almejando obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure indenização pelos danos materiais decorrentes da perda de uma chance de prosseguir na carreira militar e pelos danos morais que experimentara decorrentes do infortúnio que o acometera e da postura dos prepostos da primeira ré defronte os fatos. Como lastro das pretensões, alegara o agravante, em suma, que no dia 16 de março de 2020, por volta das 21:29 horas, se dirigira, juntamente com seus genitores e seus dois irmãos, Lucas Rocha Marreiro e Gabriela Rocha Marreiro, ao HRG – Hospital Regional do Gama, utilizando o veículo automotor Nissan Livina Grand, de titularidade de seu genitor, buscando cuidados médicos para seu irmão Lucas. Observara que, no momento, também encontrava-se no nosocômio Leonardo Nazário da Costa Sousa, detento do sistema penitenciário do estado de Goiás, que fora conduzido a uma consulta médica, escoltado pelo vigilante penitenciário, servidor do Estado de Goiás, Klisma Jean de Almeida Lopes. Noticiara que, enquanto ajudava seu irmão a sair do automóvel, fora abordado pelo detento Leonardo Nazário da Costa Sousa, que lhe exigira que entregasse as chaves do veículo. Informara que sua irmã Gabriela ainda encontrava-se no interior do veículo e, por esse motivo, entrara em luta corporal com o detento, que, de sua vez, desferira um tiro com a arma de fogo furtada do vigilante penitenciário Klisma Jean de Almeida Lopes, vindo o projétil a atingira seu pé, ferindo-o gravemente. Ressaltara que, conquanto gravemente ferido, os vigilantes do HRG – Hospital Regional do Gama, empregados da primeira agravada Brasília Empresa de Segurança S/A, impediram que fosse socorrido de imediato, acusando-o de estar em conluio com o detento e chamando-o de bandido na frente de todos os presentes. Observara que, logo em seguida, um bombeiro uniformizado aparecera no local e obrigara os vigilantes do HRG a autorizarem que lhe fosse prestado atendimento médico de urgência. Esclarecera que, à época dos fatos, era soldado militar temporário das Forças Armadas do Exercito Brasileiro, mas, em razão dos ferimentos que sofrera, fora considerado incapacitado para o serviço militar, de modo que perdera a chance de prosseguir no serviço militar. Assinale-se que, para lastrear a legitimidade do Distrito Federal para figurar na angularidade passiva da ação, o agravante defendera que a primeira agravada, Brasília Empresa de Segurança S/A, fora contratada pelo Distrito Federal para realizar serviços de segurança do Hospital Regional do Gama, de modo que os vigilantes, empregados da sociedade empresária individualizada, atuam como agentes estatais ao exercerem a segurança do nosocômio público. Outrossim, afirmara que os vigilantes impediram, de forma ilícita, por um breve período, sua entrada no nosocômio, circunstância que agravara seu ferimento, devendo o Distrito Federal ser responsabilizado pelos atos praticados pelos vigilantes, funcionários da primeira agravada Brasília Empresa de Segurança S/A. Delineados os fatos içados como causa de pedir, inicialmente deve ser registrado que a legitimidade para a causa deriva da coincidência das partes com os sujeitos da relação jurídica de direito material controversa. Acerca do tema em questão, trago à colação ensinamento valioso do professor Arruda Alvim, que, ao discorrer sobre a legitimidade ad causam, pontifica que “A legitimatio ad causam é a atribuição, pela lei ou pelo sistema, de direito de ação ao autor, possível titular ativo de uma dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu aos efeitos jurídico-processuais e materiais da sentença[1]”. Alinhada essa consideração, na hipótese, considerando que o agravante imputara a prática de ato ilícito ao vigilante, funcionário da Brasília Empresa de Segurança S/A, positivado que essa empresa fora contratada pelo Distrito Federal para a prestação de serviços de vigilância e segurança do hospital público, fica patente a legitimidade do ente público para figurar na angularidade passiva da ação subjacente. Vejamos. Conforme informara o agravante, os vigilantes do nosocômio impediram seu acesso ao hospital, conquanto estivesse acabado de ser atingido por projétil de arma de fogo, simplesmente alegando que estava em conluio com o detento originário do sistema penitenciário do estado de Goiás, escoltado por servidor público do estado goiano, que o baleara. Ademais, imputara aos vigilantes ofensas à sua honorabilidade, pois teriam chegado a acusá-lo de estar em conluio com detento que o vitimara, direcionando-lhe adjetivos desairosos. Sob essa ótica é que o agravante postara na composição passiva a empresa prestadora de serviços de vigilância e o Distrito Federal, que a contratara para o fomento dos serviços, tendo em conta os ilícitos imputados aos vigilantes empregados da empresa. Sob esse contexto, ressoa impassível a pertinência subjetiva do Distrito Federal para integrar a composição passiva da lide, ressalvado que a aferição da possibilidade de ser responsabilizado, solidariamente ou de forma subsidiária, com a prestadora de serviços, é matéria reservada ao mérito. Quanto ao tópico, deve ser registrado que, em consonância com a regra albergada no artigo 70 da Lei no 8.666/1993, nos contratos administrativos firmados pela administração, o contratado é responsável pelos danos causados a terceiros, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.” Com efeito, o preceito acima trasladado estabelece a responsabilidade do contratado pelos danos decorrentes da execução do objeto do contrato celebrado com a administração, ou seja, dos danos específicos ocorridos no bojo da execução do objeto contratual. É notório, no âmbito do Direito Administrativo, que o particular responde civilmente pelos danos que acarretar à Administração ou a terceiros. Em uma análise preliminar, o regime de responsabilização esposado pela Lei 8.666/93 ao particular impõe a aplicação dos princípios de direito privado. A norma impõe a responsabilização subjetiva do contratado, exigindo a comprovação do elemento culpa ou dolo na sua atuação causadora do dano reclamado. Para o caso de eventuais danos produzidos em decorrência da execução do contrato, sem que haja comprovação de que o contratado tenha concorrido com dolo ou culpa, não há o dever de indenizar desta parte. Observa-se que o contratado possui responsabilidade primária pela execução do contrato. De início, não há que se falar em solidariedade entre o Poder Público e o contratado pelos danos causados a terceiros. A responsabilidade do Estado será subsidiária. Oportuno registrar que essas disposições não comportam os casos relativos aos contratos para a execução de serviços públicos. Em disposição diversa, o art. 37, §6°, da Constituição delimita uma responsabilização mais ampla do particular prestador de serviços públicos, sendo certo que este responderá objetivamente, independentemente da demonstração do elemento subjetivo culpa, em sua conduta lesiva. Esta compreensão é pacífica na jurisprudência do STF, como se infere do precedente abaixo reproduzido: “CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLI-CO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I – A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. II – A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III – Recurso extraordinário desprovido.” (BRASIL. STF. RE: 591.874/MS, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 26/08/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe 18/12/2009) No mesmo sentido da normativa constitucional e da interpretação apresentada pelo STF, o art. 25 da Lei 8.987/95[2] – que rege as concessões e permissões de serviços públicos – e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor[3], outrossim, preveem a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços públicos pelos danos decorrentes de suas atividades. Nestas situações entende-se que o risco da atividade pública deverá ser transferido de maneira integral ao prestador de serviços públicos, uma vez que a própria Administração Pública estará se fazendo atuar por intermédio do particular em decorrência da proximidade entre a atividade exercida e o seu dever originário de prestação por parte do Estado. Situação diversa ocorre na hipótese em que não há concessão ou delegação de serviço público, mas uma pessoa jurídica privada celebra contrato com a administração para a prestação de serviço, como no caso. Consoante o disposto no artigo 70 da Lei no 8.666/1993, acima reproduzido, atribuíra a responsabilidade diretamente à pessoa jurídica causadora do dano. Nesse caso, ressoa impassível que a responsabilidade do Estado será secundária ou subsidiária, pois sua configuração depende da circunstância de o responsável primário não ter condições de reparar o dano que causara, sendo então transferido para outro o dever de indenizar. A responsabilidade do Estado será primária quando o dano tiver sido provocado por um de seus agentes. Assim, se um servidor ou qualquer outro agente estiver atuando em nome da União, vale dizer, agindo efetivamente na qualidade de servidor, surge inexoravelmente a responsabilidade primária do Estado, de acordo com o previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal[4]. Ocorre que há casos em que a responsabilidade do Estado não será primária, como sucede quando se trata de pessoas jurídicas que exercem sua atividade como efeito da relação jurídica que as vincula ao Poder Público, como, por exemplo, as sociedades empresárias que fomentam serviços por força de contratos administrativos, como na hipótese, serviço de vigilância de hospital público. Nesse caso, a responsabilidade primária deve ser atribuída à pessoa jurídica a que está vinculado o agente causador do dano. Mas, mesmo não sendo possível atribuir-se ao Estado a responsabilidade direta, o certo é que também não se poderia eximi-lo inteiramente das consequências do ato lesivo. Sua responsabilidade, em contrapartida, será secundária e surgirá apenas quando o responsável primário não mais tiver forças para cumprir a sua obrigação de reparar o dano. Assinale-se que o disposto no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, terá aplicação exclusivamente àquelas hipóteses onde há ato de agente público no desenvolver de atividade pública - serviço público. Não é o que ocorre quando o Estado contrata empresa prestadora de serviços. O usuário direto do serviço prestado é o próprio Estado (interesse público secundário), não o cidadão, ou a coletividade (interesse público primário), como ocorre na prestação de serviço público propriamente dito. Portanto, se o princípio da responsabilidade objetiva não se aplica na hipótese, a controvérsia não se resolve pelo pretenso conflito entre a Carta e a Lei de Licitações. A responsabilização do Estado-tomador, que, se admite, resulta de omissão do Estado na fiscalização do cumprimento das obrigações contratadas. Trata-se, pois, de típica culpa civil que deve ser analisada pelos postulados civis, da culpa in contraendo e in vigilando, e portanto, na esfera infraconstitucional. Comentando o tema, Marçal Justen Filho[5] pontua o seguinte: “O particular responde civilmente pelos danos que acarretar à Administração ou a terceiros. O regime jurídico aplicável, porém, exige esclarecimento. De regra, a responsabilidade civil do particular perante a Administração sujeita-se aos princípios de direito privado. Em qualquer caso, não basta o dano para surgir o dever de indenizar. A conduta do sujeito deve caracterizar-se como culposa, segundo os princípios de Direito Civil, inclusive no tocante a eventuais presunções de culpa. Se o dano foi produzido pela conduta do sujeito sem que concorressem dolo ou culpa, não surge o dever de indenizar. Essas regras são aplicáveis no relacionamento entre o particular e a Administração. Não se aplicam, porém, no relacionamento entre o contratado e terceiros, relativamente à execução de serviços públicos. O exercício pela Administração da fiscalização ou acompanhamento não elimina nem reduz a responsabilidade civil do particular. Cabe a este desenvolver suas atividades com zelo e perícia, evitando provocar danos de qualquer natureza a terceiro. O particular responde em nome próprio pela sua conduta. A atividade de fiscalização desenvolvida pela Administração Pública não transfere a ela a responsabilidade pelos danos provocados pela conduta do particular. Não há, em princípio, relação de causalidade entre a fiscalização estatal e o dano sofrido por terceiro. No entanto, o defeito na fiscalização pode tornar a Administração solidariamente responsável perante terceiros. Quando o contrato disciplinar a fiscalização em termos que a atividade do particular dependa da prévia aprovação da autoridade administrativa, poderá verificar-se relação de causalidade entre a concretização do dano e a ação estatal. Se, porém, o dano for provocado por conduta determinada pela Administração, o particular poderá escusar-se à responsabilidade. Suponha-se que surjam danos em virtude da execução de uma obra. Verifica-se que o particular executou fielmente o projeto elaborado pela Administração. Comprova-se que os danos decorreram de falha na concepção do projeto. Imagine-se que o particular tenha cogitado do risco de dano e alertado a fiscalização que rejeitou a advertência e exigiu o estrito cumprimento dos termos contratuais. Nesse caso, a responsabilidade se defere exclusivamente ao Estado.” Idêntico posicionamento é perfilhado por José dos Santos Carvalho Filho[6], confira-se: “Nem sempre, entretanto, a responsabilidade do Estado será primária. Como já vimos anteriormente, há muitas pessoas jurídicas que exercem sua atividade como efeito da relação jurídica que as vincula a Poder Público, podendo ser variados os títulos jurídicos que fixa essa vinculação. Estão vinculadas ao Estado as pessoas de sua Administração Indireta, as pessoas prestadoras de serviços públicos por delegação negocial (concessionários e permissionário de serviços públicos) e também aquelas empresas que executam obras e serviço públicos por força de contratos administrativos. Em todos esses casos, a responsabilidade primária deve ser atribuída à pessoa jurídica a que pertence o agente causador do dano. Mas, embora não se possa atribuir responsabilidade direita ao Estado, o certo é que também não será lícito eximi-lo inteiramente das consequências do ato lesivo. Sua responsabilidade, porém, será subsidiária, ou seja, nascerá quando o responsável primário não mais tiver forças para cumprir a sua obrigação de reparar o dano. (...) O Poder Público não é, repita-se, o segurador universal de todos os danos causados aos administrados. O que é importante é verificar a conduta administrativa. (...) A administração terá agido com culpa in omittendo ou in vigilando, podendo ser demandada juntamente com o autor do dano. Contudo, se a culpa é exclusiva da pessoa prestadora do serviço, a ela deve ser ser imputada a responsabilidade primária e ao Poder Público a responsabilidade subsidiária.” Na hipótese, em consonância com as alegações formuladas, os vigilantes terceirizados teriam retardado o atendimento médico ao agravante, por terem postergado sua entrada no Hospital Regional do Gama, além de terem direcionado a ele ofensas, segundo o defendido, donde emergiria a responsabilidade secundária do Distrito Federal. A aferição desse liame, portanto, é matéria pertinente ao mérito, não podendo ser elucidado sob o prisma da ilegitimidade ad causam diante da pertinência dos fatos e alegações com o ente público. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Arruda Alvim, Manual de Direito Processual Civil, 9a edição, pág. 359. [2] - Lei no 8.987/1995 Art. 25. “Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.” [3] - CDC. Art. 14. “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” [4] - CF, Art. 37. §6o “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” [5] - Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Ed. 2019, Autor: Marçal Justen Filho, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.15, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 24a edição, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011pág. 520.